Tribunal: TJES
Processo: 0000160-65.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000160-65.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A
APELADO: JANICE LIMA GONCALVES e outros (2)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000160
-
65
.20
20
.8.08.00
2
1

APELANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO
S
:
JANICE LIMA GONÇALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
, contra a r. sentença de fls. 160/164-v, que, nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por
JANICE LIMA GONÇALVES E OUTROS
, julgou procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar “
a seguradora requerida a pagar a cobertura do seguro habitacional, promovendo a amortização imediata (Art. 300 do CPC), independente do trânsito em julgado deste comando sentencial, do

percentual de 61,49% sobre o saldo devedor do financiamento de forma a readequar as prestações mensais devidas pelos mutuários Janice, Jonathan e Marília já neste mês de outubro de 2021
”.

Em suas razões recursais, fls. 166/174-verso, a apelante alega, em síntese, (i) que houve cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial médica indireta; (ii) a ilegitimidade ativa e passiva; (iii) que a Súmula nº 609 do STJ, aplicável aos segurados facultativos, não se aplica ao seguro habitacional, não havendo que se falar em exigência de exames prévios; (iv) qualquer sinistro de um seguro habitacional e de sua apólice pública exige da Seguradora o pagamento apenas ao agente financeiro (no caso, a CEF) e (v) não pode haver cobertura securitária de riscos não cobertos, sob pena de violar os artigos 757 e 760 do CC.

Contrarrazões de fls. 195/198, pelo desprovimento do recurso.

Antes de prosseguir, imputo pertinente registrar os fatos narrados pelas partes e os atos processuais praticados na origem até a prolação da r. sentença ora vergastada.

Na origem,
JANICE LIMA GONÇALVES E OUTROS
, ora apelados, ajuizaram ação de cobrança em face de
CAIXA SEGURADORA S/A
, ora apelante, na qual alegam, em apertado resumo, que, quando da celebração do contrato de financiamento do imóvel através do Sistema Financeiro de Habilitação, pactuaram com a instituição requerida, em 06/05/2014, contrato de seguro vinculado com previsão de cobertura em caso de morte e invalidez permanente de amortização proporcional do saldo devedor.

Alegam ainda que, não obstante a comunicação formal do sinistro, a seguradora demandada negou-se a promover a amortização devida, sob o argumento de que a doença motivadora do óbito era preexistente, justificativa esta não só incompatível com a
causa mortis
, como também com a boa-fé, na medida em que ao tempo da contratação não foi o segurado submetido a qualquer exame prévio de saúde.

Diante basicamente de tais fatos, requereram a condenação da requerida a realizar a amortização do financiamento nos termos pactuados na apólice de seguro.

Após o devido trâmite processual, o juízo
a quo
prolatou a r. sentença ora objurgada, julgando, como já dito, procedente a pretensão autoral, nos moldes outrora delineados.

E foi justamente diante do referido pronunciamento que a requerida interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de produção de provas, insta relatar que a Magistrada de Primeiro Grau compreendeu que o feito comportava julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, CPC, nos seguintes termos:

“Não obstante tenha a ré postulado reiteradamente pela produção de prova pericial médica indireta com o objetivo expresso de comprovar o estado clínico do segurado ao tempo da celebração do contrato de seguro e sua má-fé, concluo que o desate desta lide prescinde de dilação probatória, a uma, porque o acervo documental produzido em contraditório se mostra apto à comprovação da
causa mortis

do segurado e suficiente, portanto, para esclarecer o ponto controvertido fixado na decisão saneadora; a duas, pelo fato de que o posicionamento jurisprudencial a respeito da questão controvertida é firme e pacífico, como se verá a seguir, o que torna desnecessária e inócua a prova pericial pleiteada pela seguradora demandada.”

Como cediço, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Com efeito, temos o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. Conforme a legislação de regência,
cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

______________________

(...) 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

In casu
, como dito, o juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa. Ademais, a produção de prova seria inócua pois a causa da morte do segurado encontra-se satisfatoriamente demonstrada documentalmente.

Deste modo, compreendo que eventual anulação da sentença para produção de provas seria completamente ineficaz no caso em espeque, e, pelos motivos acima delineados, tenho que a alegação de cerceamento de defesa não merece subsistir.

No que concerne a legitimidade
ad causam
, é cediço que esta versa acerca da pertinência subjetiva da ação, consistindo na análise de vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada.

Outrossim, calha acentuar que a legitimidade – assim como as demais condições da ação – deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção. Sobre o tema, temos os seguintes precedentes do C. STJ:

(...) 8.
O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio"
. Precedentes. 9. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 10 . Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

_______________

(...) 4.

As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva "ad causam", os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Firmada tal premissa, mediante uma análise da petição inicial, pode-se perceber que os recorridos alegam, além de ser serem herdeiros do segurado falecido, serem também mutuário do contrato em testilha, de modo concluo que há pertinência subjetiva para que os ora apelados figurem no polo passivo da lide. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SEGURO HABITACIONAL
. ÓBITO DO MUTUÁRIO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LEGITIMIDADE ATIVA DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE
. INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO PARA GUIAR O VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE RELAÇÃO DE CAUSALIDADE ENTRE A INABILITAÇÃO E O SINISTRO OCORRIDO. COBERTURA SECURITÁRIA. CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. I -
O cônjuge supérstite, bem assim, a companheira decorrente de união estável comprovada nos autos, tem legitimidade ativa para postular a cobertura securitária, para fins de quitação de contrato de mútuo habitacional, em razão do óbito do seu esposo. II De outra senda, na hipótese dos autos, não se encontrando em discussão a transferência de domínio do imóvel segurado, mas, tão somente, a declaração de quitação do saldo remanescente do contrato de financiamento imobiliário descrito na inicial, cumulado com pleito indenizatório a título de danos morais, em virtude do sinistro, com resultado morte do mutuário, com quem a autora mantinha união estável, conforme prova documental carreada para os presentes autos, a demanda poderá ser ajuizada pelos seus herdeiros regulares, em litisconsórcio ativo, ou, individualmente, por qualquer um deles, como no caso
.
Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa da demandante, suscitada pela Caixa Seguradora S/A, sob esse fundamento.
(...)
(TRF 1ª R.; AC 1006337-30.2018.4.01.3803; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Souza Prudente; Julg. 31/08/2022; DJe 01/09/2022)

__________________

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Seguro habitacional. Pretensão à quitação de contrato por morte do titular. (...)
Legitimidade ativa. Ação proposta pelo herdeiro necessário. Transmissão imediata da posse sobre os direitos e obrigações com a morte do genitor (Princípio de Saisine), incumbindo aos herdeiros zelar pelo patrimônio e efetivar os pagamentos necessários, independentemente da abertura de inventário. Inteligência do art. 1.784, CC
. (...)
(TJSP; APL 0005283-55.2012.8.26.0431; Ac. 11767128; Pederneiras; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 29/08/2018; DJESP 11/09/2018; Pág. 2242)

_____________________

APELAÇÃO. A
ção de pagamento de seguro habitacional c/c restituição de valores e indenização por danos morais (
SIC
). Indenização por morte vinculada a seguro habitacional. Cobertura recusada, sob o fundamento de doença preexistente
. Sentença de parcial procedência. Apelação da seguradora corré. PRELIMINAR.
Arguição de ilegitimidade ativa. Descabimento. Autora que, na qualidade de mutuária, tem interesse na quitação do financiamento tomado por ela e seu falecido marido, pouco importando que a responsabilidade pelo pagamento das prestações fosse integralmente deste. Não se postula, nesta demanda, o pagamento de indenização à autora, em razão do falecimento do seu marido, e sim a quitação do financiamento. As ações que têm por objeto o capital segurado do contrato de seguro de vida possuem como parte legítima, para integrar o polo ativo, os herdeiros do falecido segurado, e não o seu espólio. Legitimidade ativa reconhecida. Precedentes do TJSP. Preliminar rejeitada
. (...)
(TJSP; APL 1011231-98.2017.8.26.0361; Ac. 11445485; Mogi das Cruzes; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rodolfo Pellizari; Julg. 10/05/2018; DJESP 18/05/2018; Pág. 3706)

Com relação ao polo passivo da demanda, “
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
a seguradora tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação que cinge contrato de seguro habitacional
, regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação
” (AgInt no REsp n. 1.458.521/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Antes de prosseguir, é preciso esclarecer que, conforme se infere da documentação acostada aos autos por ambos os litigantes, o seguro reclamado pelos autores diz respeito a seguro prestamista, o que não se confunde com seguro de vida, pois, em se tratando de seguro prestamista, o beneficiário é o próprio estipulante.

Nesse sentido se situa a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que compreende que
“o contrato de seguro do tipo prestamista é aquele pelo qual o estipulante tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizado com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante. Na hipótese, a seguradora pagará a indenização ao estipulante, que será utilizada para a quitação integral do saldo devedor do contratante”
(STJ; AgInt-REsp 1.807.026; Proc. 2019/0092891-5; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 15/08/2019; DJE 05/09/2019).

Com efeito, em se tratando de seguro prestamista, o beneficiário direto do seguro é a própria instituição financeira, eis que o capital segurado se destina à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento ou de cartão de crédito ao qual está atrelado.

E, de fato, a Cláusula 4ª das Condições Especiais da Apólice de Seguro Compreensivo para Operações de Financiamento Habitacional com Recursos do Estipulante estabelece que o objetivo do seguro é garantir “
a cobertura para os riscos de natureza corporal as pessoas
físicas
, devedoras em financiamentos
imobiliários
, e a cobertura para os riscos de natureza material aos imoveis dados em garantia de financiamentos concedidos a pessoas f
í
sicas ou jur
í
dicas, ou de propriedade da própria estipulante havid
o
s por arr
e
matação, adjudi
c
ação, dação em pagamento ou consolidação da propriedade em seu nome
”.

No que se referem às coberturas contratadas e os riscos excluídos, transcrevo excerto da cláusula 5ª e 8ª das condições acima mencionadas:

CLÁUSULA
5ª
–

COBERTURAS DE NATUR
E
ZA CORPORAL

5.1 Acham-se cobertos por este seguro os seguintes riscos de natureza corporal:

a) Morte do segurado, pessoa física, qualquer que seja a causa, por acidente ou doença,
exceto quando resultar, direta ou indiretamente, de acidente ocorrido ou doença adquirida antes da data da assinatura do contrato de financiamento habitacional, de conhecimento do segurado e não declarada n
a
proposta de c
o
ntratação ou na Declaração Pes
s
oal de Saúde (DPS).

____________

CLÁUSULA
8
ª
– RISCOS EXCLUIDOS DAS COBERTURAS DE NATUREZA CORPORAL

8.1 Acham-se excluídos da cobertura do presente seguro os seguintes riscos de natureza corporal:

a)
A morte resultante, direta ou indiretamente, de acidente ocorrido ou de doença adquirida antes da data da assinatura do contrato de financiamento, de conhecimento do segurado e não declarada na proposta de contratação ou na Declaração Pessoal de Saúde.

No caso dos autos, a indenização securitária restou negada administrativamente com amparo na cláusula 8ª, ante a verificação de doença preexistente.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é vedado à seguradora negar a cobertura securitária com base na existência de doença preexistente se não exigiu, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada, inclusive em contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. MÚTUO HABITACIONAL. SEGURO
. LEGITIMIDADE PASSIVA. I
NEXISTÊNCIA DE COBERTURA, NA APÓLICE, DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PRETORIANO INVOCANDO PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL PROLATOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 13 DO STJ.

(...)

3. Não é possível à seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença preexistente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.

(...)

(AgInt no REsp n. 1.458.521/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Nesse sentido é a orientação da Súmula 609 do STJ:

“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

(Súmula n. 609, Segunda Seção, julgado em 11/4/2018, DJe de 17/4/2018.)

A propósito, colaciono, ainda, os julgados dos Tribunais Pátrios:

SFH. SEGURO. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. MORTE DO MUTUÁRIO. DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ AFASTADA
. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1.
Para a exclusão do dever de indenizar deve a seguradora provar que o segurado dolosamente ocultou a doença preexistente após ser questionado sobre a sua existência ou ter exigido, na ocasião da contratação, a apresentação de exames prévios de saúde pelo segurado
. 2. Afastada a alegação de má-fé por parte do mutuário, considerando que antes da assinatura do seguro adjeto a contrato de financiamento os exames juntados aos autos não indicam a evidência da doença.
(TRF 4ª R.; AC 5011009-02.2018.4.04.7110; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Luís Alberto dAzevedo Aurvalle; Julg. 31/08/2022; Publ. PJe 31/08/2022)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. 1. Mérito.
Cobertura securitária prevista em contrato de financiamento habitacional. Invalidez total e permanente da segurada. Negativa de pagamento da indenização, sob a alegação de doença preexistente à adesão ao seguro. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Não demonstrada má-fé da segurada ou ocultação premeditada sobre o seu estado de saúde. Questionário de saúde que sequer foi preenchido. Ademais, não houve exigência de exames médicos prévios à celebração do contrato. Risco assumido pela seguradora. Súmula nº 609, do STJ. Indenização securitária devida. Procedência do pedido
. Reforma da sentença. 2. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e provido.
(TJPR; ApCiv 0026428-58.2020.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 27/08/2022; DJPR 29/08/2022)

Portanto, não tendo a seguradora solicitado a realização de exames prévios e diante da ausência de má-fé do segurado, a indenização securitária é devida.

Sobre esse ponto, calha acentuar que, conforme estalecido no comando sentencial, a requerida deve pagar a cobertura do seguro habitacional ao único beneficiário do Seguro contratado, qual seja, a Caixa Econômica Federal, promovendo a amortização imediata do valor financiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

Considerando a sucumbência da parte autora também nesta instância recursal, aplico o que prevê o art. 85, §11, do CPC/15 e, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000160
-
65
.20
20
.8.08.00
2
1

APELANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO
S
:
JANICE LIMA GONÇALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – LEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA –
SEGURO
PRESTAMISTA
– COBERTURA –
MORTE
–
OBJETIVO
–
AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO DO IMÓVEL
– BENEFICIÁRIO – ESTIPULANTE – BANCO –
DOENÇA PRÉ-EXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS OU DE MÁ-FÉ DO SEGURAND – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

2
.
O juízo singular concluiu que as provas até então produzidas nos autos se revelavam satisfatórias ao enfrentamento do mérito da causa.

A produção de prova pericial seria inócua, na medida em que a causa da morte é verificada na prova documental.

3
. Em se tratando de seguro prestamista, o beneficiário direto do seguro é a própria instituição financeira, eis que o capital segurado se destina à quitação do saldo devedor do contrato de financiamento ou de cartão de crédito ao qual está atrelado.

4
.
O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é vedado à seguradora negar a cobertura securitária com base na existência de doença preexistente se não exigiu, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada, inclusive em contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.